Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-44.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 1010892-44.2020.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCIO REIMANN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (fls. 174/181-TJ):
“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – CIÊNCIA DO ATO QUANDO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público, porque, além de a participação da Fazenda Pública não configurar, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178/CPC), não se discute, no mandamus, matéria de interesse público, mas questão de cunho patrimonial.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.
Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, não há falar em decadência do direito à impetração.” (N.U 1010892-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 87075496.
Alega o recorrente que o v. acórdão violou o artigo 23, da Lei no 12.016/2009, ao fundamento de que “Não obstante o r. Acórdão tenha concluído pela inocorrência da decadência do mandado de segurança no presente caso, uma vez que considerou que a ciência, pelo interessado, do ato coator, só teria ocorrido no momento em que tentou emitir uma Certidão Negativa de Débito, nota-se que o entendimento jurisprudencial dominante considera a publicação no diário oficial do ato impugnado como termo inicial do prazo”.
Recurso tempestivo (id. 93186970) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 96333997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de violação ao artigo 23, da Lei no 12.016/2009, sob a premissa de que a ciência do ato se deu no com a publicação no diário oficial da infração ambiental.
No referido acórdão consignou-se que a ciência somente ocorreu a partir do momento da emissão de certidão negativa de débito na SEFAZ/MT, como se vê:
“Da análise dos elementos probatórios que acompanham a inicial da ação mandamental, observo que o Recorrente foi notificado acerca da decisão administrativa que o condenou ao pagamento de multa, pela infração ambiental, apontada no Auto de Infração n. 131776, por meio de edital, publicado no Diário Oficial n. 27609, de 11/10/2019 (id. 43232473, págs. 03/04).
A notificação por meio de edital revela-se possível quando houver o esgotamento dos meios necessários à localização da parte, pois é inviável exigir de qualquer pessoa o acompanhamento, diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
Nessa esteira, penso que a data da publicação do edital de notificação do Recorrente não deve ser considerada o termo inicial do prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, pois não há certeza de que tomou ciência inequívoca do ato.
Dessa forma, em vista de o Apelante ter tomado conhecimento da notificação editalícia somente no dia 27/12/2019, quando tentou emitir uma Certidão Negativa de Débito – CND –, no site da SEFAZ/MT e, para sua surpresa, emitiu uma Certidão Positiva de Débito – CPD (id. 43232470, pág. 01), é certo que, a partir desta data, deu-se início do prazo decadencial para a impetração do mandamus.
Com efeito, se o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração iniciou-se no dia 27/12/2019, o termo final ocorreria em 25/04/2020. Logo, a sentença recorrida deve ser desconstituída, uma vez que o presente Mandado de Segurança foi distribuído em 11/03/2020.
Diante de tais considerações, não há falar em decadência da impetração, o que implica o provimento do Apelo.”(g.n.) (id. 75623974)
Entretanto, para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 7o. DO DECRETO-LEI 1.737/1979. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistiu o prequestionamento da matéria relativa ao art. 7o. Decreto-lei 1.737/1979, ou seja, sobre ele não se manifestou o Tribunal de origem, de modo que não consta no acórdão recorrido qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade para a abertura da instância especial, é admitido não só na forma explícita, mas, também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate da matéria controvertida, o que não ocorreu. Portanto, incide, no caso, o enunciado 211 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 2. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.202.731/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.8.2018 e AgInt no RMS 53.701/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.11.2017. 3. Na vertente hipótese, o Tribunal de origem, a partir do exame do conjunto probatório dos autos, afastou a alegação de decadência, sob o fundamento de que a impetrante só teve ciência inequívoca do ato impugnado em 14.11.2003. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1586124 SP 2016/0044376-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DATA DA CIÊNCIA DO ATO COATOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal a quo decidiu: "No caso em tela, o ato impugnado é a publicação da exigência de teste de aptidão física para aprovação no Curso Específico de Capacitação para Classe Distinta de Guarda Civil Metropolitano, sob o fundamento de ilegalidade. De acordo com os autos, o currículo do curso específico de capacitação para classes distintas foi publicado pelo Centro de Formação em Segurança Urbana na data de 04/03/2011. (...) Dessa forma, tinha o impetrante o interregno de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de 04/03/2011 para impugnar referida exigência mediante mandado de segurança." 2. Portanto, quanto à data da ciência do ato coator, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1679285 SP 2017/0128403-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos quanto à inocorrência da inépcia da inicial, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça